Tribunal: TJDFT
Processo: 0719309-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSFERÊNCIAS PIX E TED EM CURTO PERÍODO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O fornecedor responde de forma objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bancários.

2. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais estão o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, §1°, inc. II, do CDC).

3. Revela-se manifesta a falha na prestação do serviço bancário, uma vez que a instituição financeira não adotou providências de segurança para evitar a fraude perpetrada, notadamente em razão da contratação e transferências de grande monta em curto período de tempo, fora do padrão do consumidor e sem o seu consentimento. Ademais, para que a fraude se perpetrasse, o fraudador teve acesso a dados bancários do consumidor, informados por telefone, quando se identificou como funcionário do banco.

4. O acesso ao aplicativo do consumidor, ainda que por meio de senha, desacompanhado de qualquer outro elemento, como o registro das coordenadas (geolocalização) ou confirmação posterior, não atesta a legitimidade da contratação, tampouco impede a ocorrência de fraude em transferências de forma remota.

5. Ante a ausência de prova de que houve maiores desdobramentos decorrentes da contratação de empréstimo e da utilização do limite do cheque especial, tais como o desconto das parcelas, supressão do salário e até mesmo a negativação do nome do autor em razão das dívidas, não resta configurado o dano extrapatrimonial.

6. Apelação conhecida e não provida. Recurso adesivo conhecido e não provido.